Tribunal: TJSP
Processo: 1004308-38.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Apelação – Ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) – Ausência de pagamento do prêmio do seguro pelo proprietário do veículo, que é a vítima do acidente – Irrelevância – Aplicabilidade da Súmula 257/SPJ – Sucumbência corretamente fixada em primeiro grau.

O inadimplemento do pagamento do prêmio do seguro não é razão para ilidir o direito da vítima ao recebimento da indenização do

Ementa:
Apelação – Ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) – Ausência de pagamento do prêmio do seguro pelo proprietário do veículo, que é a vítima do acidente – Irrelevância – Aplicabilidade da Súmula 257/SPJ – Sucumbência corretamente fixada em primeiro grau.

O inadimplemento do pagamento do prêmio do seguro não é razão para ilidir o direito da vítima ao recebimento da indenização do seguro obrigatório, tendo sido editada, a respeito desse tema, a Súmula no 257 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, com o seguinte enunciado: "A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização" - A indenização do seguro obrigatório é devida segundo o grau de invalidez que acomete a vítima, o que só é constatável após a realização de perícia médica, razão pela qual o fato de a apuração feita pelo Auxiliar do Juízo não ter correspondido ao percentual de incapacidade apontado na inicial não induz à sucumbência mínima da ré.

Apelação desprovida.